Tribunal: TJMT
Processo: 1042597-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042597-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLINICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA - EPP - CNPJ: 36.958.692/0001-22 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1042597-31.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CLINICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA

– VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.010, III, DO CPC – DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA N. 284 DO STF –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil exige que a apelante exponha os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença.

Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do
decisum
, o Recurso é manifestamente inadmissível (Súmula n. 284 do STF), o que impõe o seu não conhecimento.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1042597-31.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CLINICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para confirmar a liminar deferida e declarar inexistente a dívida de R$48.796,29, além de, em virtude da sucumbência recíproca, condenar as litigantes, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
“em favor da parte ex adversa, ora arbitrados em R$ 1.5000,00”
.

A apelante aduz que a irregularidade no medidor de energia foi aferida com observância aos termos da legislação de regência (artigos 129 e 130 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL), e que produziu as provas essenciais, tais como fotografias e o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em que foi anotado o
“desvio de energia no ramal de ligação”
. Alega que, portanto, não praticou ato ilícito gerador de dano moral.

Diz que enviou Carta e Demonstrativo de Cálculo da Recuperação de Consumo à apelada, em que explica o resultado da vistoria e a forma de cálculo do faturamento, pois a energia foi consumida, mas não registrada em virtude da irregularidade encontrada. Ali informa também a possibilidade de negociar a quitação e de ingressar com Recurso Administrativo no prazo de trinta dias a contar do recebimento da referida documentação.

Afirma que, após a resolução do problema no aparelho, o consumo passou a ser devidamente medido, o que resultou em aumento no valor da fatura.

Argui o cumprimento da decisão do STJ no REsp n. 1412433, de viabilidade e legalidade da suspensão do fornecimento do serviço por débitos originários de recuperação de consumo.

Destaca que o furto de energia elétrica e “
a fraude de energia, por meio de adulteração do medidor”,
afetam toda a coletividade, que, com isso, tem de arcar com esses prejuízos.

Sustenta a aplicabilidade do artigo 113, II, e §3o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Pleiteia o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no Id n. 87745519.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1042597-31.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CLINICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que, para melhor desenvolver suas atividades, em março de 2016 resolveu locar outro imóvel, cuja reforma durou até março de 2018,
“período em que o consumo de energia se resumia ao normal de uma reforma com uso de pequenas ferramentas elétricas e iluminação básica para o andamento da obra”.
Acrescenta que
,
terminados os reparos, a apelante realizou vistoria no local em 16-3-2018 para instalação do novo transformador de energia, e nesse momento foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) em que constou
“ramal ligado direto na BT fora da medição”
.

Diz que em 6-8-2018 foi comunicada, por Carta de Notificação, da existência de irregularidades no equipamento, o que gerou na fatura de julho de 2018 o débito abusivo de R$48.796,29 a título de recuperação de consumo relacionada a abril de 2018,
“isto é, de mês posterior a constatação da suposta irregularidade, o que evidencia, ainda mais, o absurdo do ato praticado”
.

Aduz que recorreu administrativamente, mas sem sucesso, e teve o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Busca a declaração de ilegalidade da fatura em questão, bem como danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$48.796,29.

A apelante argumenta que a fraude foi constatada em procedimento administrativo que respeitou todas as normas pertinentes, com expedição do TOI e registros fotográficos (estes últimos nem sequer foram juntados ao processo).

Por cuidar de relação de consumo, competia à Concessionária demonstrar a suposta adulteração e a consequente legitimidade da cobrança, até porque foi invertido o ônus da prova na sentença, contra o que não recorreu.

A apelada destaca no Recurso Administrativo (Id n. 87744475) que
“nenhum dos prepostos da Clínica recorrente mexeu no medidor”
e que diversas vezes entrou em contato com a ré para tentar resolver a situação, tanto pessoalmente (protocolos n. 51252396 e 51522855) como por telefone e
email
(Id n. 87744479)
.

Em resposta àquele Recurso, a apelante ressaltou que
“não está imputando ao responsável pela autoria da irregularidade encontrada, contudo estamos informando que esta Unidade Consumidora foi beneficiada pelo erro provocado na medição, onde não estava de acordo com o real consumo”
(Id n. 87744477).

Na Contestação, enfatiza que,
“para efeito de revisão de faturamento, a avaliação de existência ou não de responsabilidade na prática da irregularidade é irrelevante na seara cível, já que o imprescindível é a verificação de energia elétrica consumida e não registrada no sistema de energia elétrica da unidade consumidora (e, por conseguinte, não paga).”
(Id n. 87745455, pág. 22).

Ao reconhecer a inexigibilidade do débito, o juízo de origem consignou que a apelante não comprovou que a irregularidade foi gerada pela apelada.

No Recurso, ela nem sequer menciona essa matéria. Limita-se, em síntese, a sustentar a licitude do procedimento de apuração da fraude e que, portanto, não cometeu ato contrário à lei.

Assim, não impugnou os fundamentos da sentença, o que fere o artigo 1.010, III, do CPC, e conduz à manifesta inadmissibilidade da Apelação.

Nesse sentido:

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. FALTA DE REFUTAÇÃO. SÚMULA 283/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não há interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, em apontar como violado o art. 535 do CPC/73 quando a análise das supostas omissão e contradição não teria o condão de reverter o julgado em favor do recorrente, hipótese dos autos. 2.
É inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no julgado recorrido, atraindo a incidência da Súmula 284/STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). 3. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, qual seja, o de que a inépcia da inicial igualmente embasaria a extinção dos embargos de terceiro apresentados pela ora agravante, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF. 4. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre as teses veiculadas no recurso especial a sustentar pretensa violação ao art. 20, § 4o, do CPC/73. Incidência da Súmula 211/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 185.677/SP, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 09/02/2017, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. 1. É indispensável que as razões do recurso contenham expressa e claramente a exposição do fato e do direito, permitindo a análise dos pontos atacados pelo recorrente. 2. Resta evidenciada a não observância do inciso II do art. 1.010 do NCPC, eis que em nenhum momento a parte recorrente se ateve à sentença. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INADMISSÍVEL”.
(Apelação Cível n. 70072552847, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Sergio Luiz Grassi Beck, julgado em 15/02/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.010, III, DO NCPC. NÃO CONHECERAM DO RECURSO DE APELAÇÃO”.
(Apelação Cível n. 70072411010, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Paulo Sérgio Scarparo, julgado em 16/02/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1.010, III, CPC de 2015. Recurso que não traz motivação de fato e/ou de Direito a rebater os fundamentos da sentença. Ausência de razões específicas. Apelação genérica. Desatendimento ao contido no art. 1.010, III, CPC de 2015. NÃO CONHECERAM DA APELAÇÃO. UNÂNIME”.
(Apelação Cível n. 70070834601, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Jorge Alberto Schreiner Pestana, julgado em 16/02/2017).

Ainda que assim não fosse, apesar da expedição do TOI, a comprovação da autoria da irregularidade também é exigida para a responsabilização do consumidor, principalmente com o objetivo de cobrá-lo por débito dela oriundo.

No caso concreto, há ainda a particularidade de a apelada nem ser responsável pela guarda do equipamento, pois não fica nas dependências de sua propriedade (art. 167, IV e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

A esse respeito, o STJ já consolidou
“não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude”
(AgInt no AREsp n. 1435885/RS).

Ademais, apenas a título de registro, na Carta ao Cliente consta que a recuperação de consumo é de
“04/2018 a 04/2018 = 1 Mês(es)”
(Id n. 87744472). Desse modo, além de ser improvável que a apuração de apenas um mês de RC tenha resultado em R$48.796,29, é relativa a mês posterior à inspeção, o que igualmente torna inverossímil o faturamento arguido, tendo em vista que, evidentemente, se houve alguma adulteração, deveria estar vinculada aos meses passados e não ao subsequente.

O Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo (Id n. 87744473) corrobora a fragilidade da tese defendida, uma vez que apresenta valores diversos do que consta na fatura
sub judice
.

Posto isso, conclui-se que a autora fez prova do seu direito, como exige o inciso I do artigo 373 do CPC, enquanto a ré não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II, por isso não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

O pedido de prequestionamento é infundado, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o Tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais a serem pagos pela apelante em R$500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021